Tribunal: TRF3
Processo: 5008382-78.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CIRO BRANDANI FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
905/1327)

5008382-78.2022.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008382-78.2022.4.03.6183

RELATOR: CIRO BRANDANI FONSECA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HORTENCIA DE FATIMA SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: VALERIA SCHETTINI LACERDA - SP350022-A

Ementa

Ementa: Direito Previdenciário. Embargos de declaração. Pensão por Morte. Termo final do benefício. União estável superior a dois anos. Embargos rejeitados.

I Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da união estável superior a dois anos e a concessão de pensão por morte à autora, com termo inicial na data do óbito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação do termo final da pensão por morte, à luz do art. 77, § 2o, V, “b”, da Lei no 8.213/1991, diante da suposta inexistência de prova de união estável superior a dois anos.

III. Razões de decidir

O acórdão apreciou de forma expressa e fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo a existência de união estável entre a autora e o segurado por período superior a dois anos até o óbito, com base em prova documental e testemunhal.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008382-78.2022.4.03.6183

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VALERIA SCHETTINI LACERDA - SP350022-A

APELADO: HORTENCIA DE FATIMA SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à sua apelação, assim ementado:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu pensão por morte a Hortência de Fátima Souza, em razão da morte de João Cândido de Souza em 24/01/2017, requerendo improcedência do pedido sob argumento de ausência de prova suficiente de união estável, prescrição e limitação temporal do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou a união estável com o segurado instituidor, dando-lhe direito à pensão por morte; (ii) definir a incidência da prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprova-se a união estável por mais de dois anos mediante documentos em comum, contas de serviços, correspondências, fotos e depoimentos de testemunhas que confirmam a convivência contínua, pública e duradoura até o óbito.

A presunção legal de dependência econômica da autora não é afastada, pois o INSS não apresentou prova concreta em sentido contrário.

Aplicam-se as regras vigentes à época do óbito (tempus regit actum), dispensando início de prova material contemporânea, bastando a prova testemunhal corroborada por documentação.

Considera-se prescrita apenas a parcela vencida antes de 21/06/2017, preservando-se o fundo de direito das demais parcelas.

Eventuais pagamentos administrativos devem ser compensados na fase de execução, nos termos do art. 124 da Lei no 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, mantendo-se a concessão da pensão por morte a partir de 24/01/2017 e aplicando-se a prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores a 21/06/2017.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §3o; Lei no 8.213/91, arts. 16, 26, 74-79, §4o e §6o; Lei no 13.846/2019; CPC, art. 85, §4o, II; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; MP no 2.180-35/2001, art. 3o; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 783.697/GO, Rel. Min. Nilson Naves, Sexta Turma, j. 20/06/2006; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.874.027/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 16/12/2024.

Sustenta o embargante omissão quanto ao termo final do benefício de pensão por morte, em decorrência do preceituado no art. 77, parágrafo 2o, inciso V, letra b, da Lei no 8.213/1991, aduzindo que pela prova produzida nos autos é inviável afirmar que a união estável da parte autora com o segurado possui mais de dois anos de convivência, sendo assim, a pensão por morte deveria ter seu termo final em quatro meses.

Opõem-se os presentes embargos, para fins de prequestionamento.

Com manifestação do embargado.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos declaratórios são manifestamente improcedentes.

Diante das regras insertas no ordenamento processual civil vigente, não se mostra possível a reanálise do julgado.

Com efeito, esta Turma, ao dar parcial provimento à apelação do INSS, o fez sob o entendimento de que em análise ao conjunto probatório, verifica-se que foram juntados os seguintes documentos: certidão de óbito (24/01/2017), com menção à união estável (ID 290697260, fl. 7); comprovantes de endereço comum (ID 290697262, fls. 9 a 30 e ID 290697259, fls. 24 a 25); documentos médicos do Hospital Santa Marcelina (ID 290697262 fls. 31 a 47), constando a autora como companheira do de cujus; e fotos do casal (ID 290697262 fls. 1 a 8). Ademais, houve depoimento testemunhal de Edna Batista Xavier, Marcos Luiz Pereira e Maria Aparecida do Amaral que alegaram que Hortência de Fatima Souza era vista como esposa de Gilvan Brajil no bairro em que residiam.

Diante de tais provas, restou comprovada a existência de união estável entre a parte autora e o segurado por período superior a dois anos, mantendo-se a relação até o falecimento, razão pela qual é devida à autora a pensão por morte com termo inicial fixado na data do óbito, em 24/01/2017.

Os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Como se observa do julgado, não há omissão, tendo a matéria de fato e de direito sido analisada na sua inteireza, consoante recurso apresentado, essencial à sua solução, sendo inviável, pois, o acolhimento do presente recurso.

Denota-se que o recurso tem nítido caráter infringente, ou seja, pretende o recorrente que esta Turma reveja a decisão proferida, para que outra atenda à interpretação trazida em seu bojo, não havendo, propriamente, falha a ser sanada. Impugna-se o conteúdo do decisório já assentado, no qual, conforme já destacado, não se vislumbram os requisitos admitidos para o seu acolhimento.

Os embargos de declaração não são hábeis ao reexame da causa, devendo o recorrente valer-se das vias próprias para a impugnação pretendida, entendimento, aliás, já sufragado pelas Cortes Pátrias (v.g. - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.143.655/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26/03/2025, DJEN 31/03/2025; EDcl no AgInt no CC 201.807/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 12/02/2025, DJEN 18/02/2025; AI 5000754-94.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, 6a Turma, j. 04/06/2025, Intimação via sistema 09/06/2025; ApCiv 5000916-78.2019.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Órgão Especial, j. 05/06/2025, Intimação via sistema 09/06/2025; AR 5003509-86.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, 3a Seção, j. 03/06/2025, DJEN 05/06/2025).

Quanto à pretensão de prequestionamento do tema, intenciona o embargante, por meio deste recurso, rediscutir a lide, o que não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, eis que inexiste fundamento que justifique sua oposição, porquanto não configurados os requisitos do art. 1.022 do CPC, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt na HDE 6.251/EX, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/05/2024, DJe 27/05/2024; EDcl no AgRg na RvCr 5.838/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 13/03/2024, DJe 18/03/2024).

Por fim, resta consignar ser inequívoco que a causa, ainda que com conclusão diversa da pretensão da parte embargante, restou enfrentada pelo v. acórdão, consoante interpretação dada à matéria por este Tribunal, sendo, também, descabido o prequestionamento do tema, na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme entendimento desta Turma e da Terceira Seção desta Corte (ApCiv 0006458-16.2005.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, 8a Turma, j. 02/06/2025, DJEN 04/06/2025; AR 5023249-64.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, 3a Seção, j. 08/05/2025, DJEN 13/05/2025).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: Direito Previdenciário. Embargos de declaração. Pensão por Morte. Termo final do benefício. União estável superior a dois anos. Embargos rejeitados.

I Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da união estável superior a dois anos e a concessão de pensão por morte à autora, com termo inicial na data do óbito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação do termo final da pensão por morte, à luz do art. 77, § 2o, V, “b”, da Lei no 8.213/1991, diante da suposta inexistência de prova de união estável superior a dois anos.

III. Razões de decidir

O acórdão apreciou de forma expressa e fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo a existência de união estável entre a autora e o segurado por período superior a dois anos até o óbito, com base em prova documental e testemunhal.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RAECLER BALDRESCA

Relatora do Acórdão